Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-63.2019.8.11.0010
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001335-63.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILSE PERIN - CPF: 502.459.291-34 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci (APELADO), municipio de jaciara (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACIARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE AUXILIAR/OFICIAL ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO E MAJORAÇÃO (40%). PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL JUDICIAL). CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS PARA O CARGO OCUPADO. SÚMULA 24 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de a
ção de Cobrança de Adicional de Insalubridade com pedido de majoração para o grau máximo (40%) ajuizada por ILSE PERIN MORANDINI em face do MUNICÍPIO DE JACIARA. A autora, servidora efetiva no cargo de Auxiliar Administrativa, alega laborar em ambiente hospitalar e, posteriormente, em laboratório/banco de sangue, exposta a agentes biológicos infectocontagiosos.

2.
Pugna pela reforma da sentença de improcedência, sustentando que sua atividade em Centro de Análises Clínicas e Banco de Sangue configura, por si só, exposição habitual a agentes insalubres (sangue, fezes e urina), conforme a NR-15, Anexo 14, independentemente de laudo que ateste o contrário.

3.
Restou incontroversa a prescrição das parcelas anteriores a 18/06/2014, conforme Decreto nº 20.910/32.

4.
O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos estatutários submete-se ao princípio da legalidade e à necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

5. Conforme a
Súmula 24 desta Turma Recursal
,
"O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial"
.

6. O Município de Jaciara possui regulamentação própria (Lei Municipal nº 1.208/2009, art. 51), a qual condiciona o pagamento ao laudo técnico emitido por profissional habilitado. No caso em tela, a perícia técnica judicial (prova emprestada – id. 312832881) foi categórica ao afastar a insalubridade para as funções administrativas, ainda que exercidas em ambiente de saúde, por não haver contato permanente e técnico com pacientes em isolamento ou materiais infectocontagiantes na forma exigida pelo Anexo 14 da NR-15. O entendimento fixado no
IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005 (TJMT)
reforça que a mera alegação de risco ou a situação de emergência sanitária não gera direito automático ao adicional em grau máximo sem o respectivo laudo técnico (LTCAT) que comprove a exposição qualificada.

7.
A autora não logrou êxito em desconstituir as conclusões do laudo pericial judicial, tendo permanecido inerte após a juntada da prova nos autos de origem. Inexistindo prova técnica de exposição a agentes insalubres para o cargo administrativo, a improcedência é medida que se impõe.

8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. A sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026